Tribunal: STF
Processo: HC 201123
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jessica Lais dos Santos Zornita contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 656.099/PR (págs. 93-102 documento eletrônico 2).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “a paciente foi presa em razão do decreto de prisão preventiva (ora em anexo) . 
    Após se impetrar HC ao TJPR, o mesmo indeferiu o pleito liminar. 
    Por conseguinte, impetrou HC ao STJ, o qual teve a ordem denegada. 
    [...] 
    Nesse prisma, a paciente é genitora de 05 filhos menores de 06 anos (conforme documentos em anexo), bem como está em estado gestacional de gravidez de risco, e possui direito de responder o processo ao menos em prisão domiciliar, conforme determinada o E. STF, bem como o Código de Processo Penal” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta, ainda, que
    “[o] cerceamento da liberdade de qualquer cidadão deve-se observar os princípios e garantias previstos na Carta Magna, o que foi gritantemente violado, além de, vislumbrar que, no caso em tela, não ocorreram os requisitos do artigo 312 do CPP (prisão preventiva) da paciente que foi determinada com base em suposições que não encontram qualquer amparo nas provas colhidas, consubstanciando ainda no presente writ ” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Ao final requer:
    “a - a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de custos legis, para que apresente parecer; 
    b - a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da paciente a competente ordem de habeas corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que a mesma vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja a paciente seja posta em liberdade; 
    c) Entendendo assim, que Vossa Excelência determine aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) conforme instrui o HC 143641 do STF.
    d) alternativamente, seja concedida a paciente prisão domiciliar, conforme o contido no artigo 317 e 318, V, do Código de Processo Penal” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ que não conheceu do HC 596.390/PR (págs. 93-102 do documento eletrônico 3).
    Assim, este pleito não pode ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Ao julgar o HC 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:
    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.
    Mais recentemente, quando do acompanhamento do cumprimento da referida ordem concedida pelos Ministros integrantes da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no habeas corpus coletivo, determinei:
    “[...]
    Bem examinados os autos, e havendo diversas providências pendentes, passo a apreciá-las. Documentos eletrônicos 416, 449, 450, 464, 465, 489, 490, 502, 509, 511, 544, 549, 550, 559, 625, 659: Conforme decisão anterior (documento eletrônico 378), determino o desentranhamento e a restituição à origem, dando-se ciência da desnecessidade de comunicação da análise da situação individual de cada presa. No bojo deste processo coletivo, será dada prioridade às deliberações que possam afetar a coletividade de presas sob custódia estatal, visando-se à efetividade da ordem concedida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Algumas comunicações individuais trazem consigo, porém, interessantes questões com alcance coletivo. Excepcionalmente, irei apreciá-las, pelo potencial que elas têm de dar maior concretude ao teor do julgado.
    [...].
    Documentos eletrônicos 440, 544, 589 e 631: esclareço que o fato de a presa ser flagrada levando substâncias entorpecentes para estabelecimento prisional não é óbice à concessão da prisão domiciliar e, em hipótese nenhuma, configura a situação de excepcionalidade a justificar a manutenção da custódia cautelar.
    Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.
    Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.
    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.
    Documentos eletrônicos 471 e 550: não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança.
    Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.
    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.
    Documentos eletrônicos 510, 543 e 659: circunstâncias tais como as de a acusada: (i) ter sido presa em flagrante sob acusação da prática do crime de tráfico; (ii) ter passagem pela vara da infância; e/ou (iii) não ter trabalho formal, não obstam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme constou da decisão concessiva da ordem.
    Quanto aos casos concretos: defiro habeas corpus de ofício. Comuniquem-se aos Juízos de origem, remetendo-se cópia do acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    [...]
    Deverão as Corregedorias dos Tribunais, ademais, tomar as medidas cabíveis, dentro de sua esfera de atuação, caso constatem descumprimento de ordem judicial vinculante. Oficiem-se ainda para que informem quais constituíram núcleos de monitoramento da execução do julgado e quais as providências adotadas para garantir sua efetividade. Os ofícios deverão ser instruídos com cópias das petições e de seus anexos”.
    Feitos esses registros, transcrevo o inteiro teor da decisão combatida:
    “Cumpre salientar, inicialmente, que o presente writ investe contra decisão proferida em sede de liminar. 
    De acordo com entendimento firmado por esta eg. Corte Superior, não se admite, em princípio, a impetração de habeas corpus contra decisão que denega pedido liminar nos autos de writ impetrado na origem, sob pena de se configurar indevida supressão de instância, a teor da Súmula 691/STF, que dispõe, verbis: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
    Por outro lado, ainda conforme orientação deste eg. Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, uma vez evidenciada teratologia ou deficiência de fundamentação na decisão impugnada, é possível a mitigação do mencionado óbice (v.g.: HC n. 286.426/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 9/6/2014; HC n. 282.253/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/4/2014; HC n. 282.842/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/4/2014). 
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 
    Pretende o Impetrante, em síntese, por meio do presente writ, a substituição da segregação cautelar, decretada em desfavor da Paciente, por prisão domiciliar. 
    Inicialmente, no que toca à possibilidade de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. Confira-se a ementa do aresto: 
    ‘[...]’
    In casu, o writ impetrado na origem teve o pedido liminar indeferido sob os seguintes fundamentos, verbis: 
    ‘Requer o impetrante a colocação da paciente em liberdade, ou, alternativamente, em prisão domiciliar, sob o argumento desta se encontrar grávida de gêmeos em gestação de risco; ainda, assevera que a manutenção da segregação cautelar vai de encontro ao entendimento já consolidado no Supremo Tribunal Federal, através do acórdão proferido nos autos de Habeas Corpus nº 143.641/SP, que determina a substituição da prisão preventiva pela domiciliar às gestantes e mães de filhos de até 12 (doze) anos. 
    Não obstante, na estrita análise permitida em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença de manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da ré passível de autorizar o deferimento liminar da ordem. O Juízo a quo, ao indeferir o pleito de revogação da constrição cautelar, ou de sua substituição, assim fundamentou sua decisão (mov. 13.1 – 0000778- 67.2021.8.16.0048): 
    […]
    Diante do exposto, cediço que o Juízo de primeiro grau justificou, com robusta fundamentação, os porquês de a prisão preventiva ser, in casu, a medida adequada para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual, além de estar em conformidade com os diplomas legais que sobre esta ferramenta versam. 
    Inicialmente, quanto a garantia da ordem pública, cediço que esta se consubstancia em expressão de conceito bastante amplo e, portanto, indeterminado. Justamente por possuir um conceito indeterminado, fica a critério do juiz, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a verificação quanto à ocorrência ou não de abalo à ordem social.
    Nesse [sic] seara, consta dos autos que se trata de paciente que possui ligações com líderes de organização criminosa voltada ao tráfico, existindo indícios de que a própria paciente era uma das pessoas que realizava o comércio de entorpecentes na região, acompanhada de uma adolescente; fatos estes que, por si só, já demonstram a gravidade dos fatos pelos quais se encontra presa. Não obstante, destaca-se que se trata de ré multirreincidente em crime de tráfico, já tendo sido condenada por este delito em duas oportunidades distintas (além de ostentar condenação por outro crime). 
    Não apenas isso, é necessário ainda apontar que, através de liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (mov. 309 – 0004148-64.2015.8.16.0048), a paciente já foi colocada em prisão domiciliar em situação anterior sob o fundamento de ser mãe de crianças menores de 12 anos. Quando da análise do mérito recursal, o STJ cassou a liminar concedida anteriormente e determinou o restabelecimento da prisão preventiva; nesse ponto, destaca-se que a paciente rompeu a tornozeleira eletrônica e permaneceu foragida por aproximadamente 5 (cinco) meses após a expedição do mandado de prisão, até ser recapturada, o que evidencia a necessidade de sua segregação cautelar para aplicação da lei penal e conveniência da instrução.
    Quanto a situação de gravidez, especificamente, embora de fato se trate de gravidez de risco por se tratar de gestação gemelar (grávida de gêmeos), o que se denota é que os riscos do processo gestacional são intrínsecos ao próprio tipo de gestação enfrentada. Ou seja, a ré não se encontra em situação de risco agravada pelo fato de permanecer presa preventivamente, mas sim porque está grávida de gêmeos, situação esta que não seria alterada com sua colocação em liberdade/prisão domiciliar. 
    Nesse interim, o impetrante não demonstrou que a paciente necessita de cuidados os quais não podem ser tomados no ambiente em que se encontra; ao contrário, o que se extrai dos autos é que a paciente esta aos cuidados do Complexo Médico Penal do Paraná, recebendo todo o acompanhamento médico necessário. 
    Ademais, pelos documentos acostados, nota-se que o parto está marcado para o dia 01/04/2021, data próxima em que será encerrada a gestação de risco. 
    Assim, a priori, se constata que a manutenção da prisão preventiva se encontra amparada nos fatos concretos, os quais, por sua vez, caracterizam a excepcionalidade necessária para afastar a aplicação do artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como são aptos também para afastar os efeitos do julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal, o qual prevê a possibilidade de manutenção da prisão preventiva para gestantes em situações justificáveis. 
    [...] 
    Dessa forma, presente no caso fundamentação suficiente para manutenção do decreto preventivo, não há que se falar em concessão do remédio pleiteado, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar’ (fls. 75-80, grifos no original). 
    Na hipótese, ainda, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido, haja vista a peculiar situação da ora Paciente, que, supostamente, teria ‘ligações com líderes de organização criminosa’, e já ostenta outras passagens criminais, inclusive, por delito de mesma natureza, tendo ressaltado o eg. Tribunal a quo que: ‘[...]a paciente já foi colocada em prisão domiciliar em situação anterior sob o fundamento de ser mãe de crianças menores de 12 anos. Quando da análise do mérito recursal, o STJ cassou a liminar concedida anteriormente e determinou o restabelecimento da prisão preventiva; nesse ponto, destaca-se que a paciente rompeu a tornozeleira eletrônica e permaneceu foragida por aproximadamente 5 (cinco) meses após a expedição do mandado de prisão, até ser recapturada’; sendo que, embora a Paciente ostente a condição de gestante, não restou evidenciada, contudo, a impossibilidade de receber os cuidados necessários no estabelecimento onde se encontra, razão pela qual o não conhecimento do presente writ é medida que se impõe. 
    Nesse sentido a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça: 
    ‘[...]’
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” (págs. 94-101 do documento eletrônico 2 – grifos no original). 
      Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal – CPP preceituam o seguinte:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.
    É incontroverso nos autos que ela é mãe de C.E.S.F., nascido em 7/12/2008; N.A.S.F., nascido em 16/11/2013; E.P.F.S., nascida em 14/01/2015; M.H.F.S., nascida em 12/5/2016; P.H.F.S., nascido em 4/12/2018; A.V.B.S. e I.V.B.S., nascidas em 24/3/2021 (documento eletrônico 6).
    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, além de não estarem presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.
    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de crianças ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.
    No ponto em que se registra a reiteração delitiva da paciente como impedimento à concessão de prisão domiciliar, tenho reiteradamente defendido que esse aspecto, por si só, não poderia ser óbice à concessão de tal benefício.
    A propósito dessa questão, já me manifestei no sentido de que a reincidência é responsável por inúmeros agravamentos na pena e no regime de cumprimento do condenado, conforme consta dos arts. 33, 44, 61, 67, 77 e 83 do Código Penal – CP, incluindo-se a interrupção e a ampliação dos prazos prescricionais (arts. 110 e 117 do CP). 
    A leitura dos referidos dispositivos deixa claro que, sempre que o legislador pretendeu conferir efeitos gravosos à reincidência, ele o fez expressamente. 
    Por isso, quando o Estatuto da Primeira Infância deixou de ressalvar a hipótese de reincidência para a concessão da prisão domiciliar, fê-lo conscientemente, não havendo razões para que o julgador, num quadro de “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, já reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal Federal, estenda as hipóteses de denegação também para o caso de mulheres reincidentes. 
    A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal, ainda que existisse condenação anterior com trânsito em julgado. Nem mesmo a inovação legislativa trazida pela Lei 13.769/2018, que adicionou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, faz essa restrição.
    Ressalto, ainda, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de verificar-se a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 
    Assim, em que pesem as razões expostas pelas instâncias ordinárias e pelo Ministro relator do STJ, concluo que não existem motivos suficientes e idôneos para manter-se a paciente encarcerada.
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP.
    Caberá ainda ao magistrado de primeiro grau a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício. 
    Comunique-se com urgência.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator